Tribunal: TJSP
Processo: 1014331-53.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. Grupo familiar. Alegado reajuste abusivo de 65,3% a partir de 2015. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. Acolhimento. Sentença dissociada do pedido. Ausência de pedido ou causa de pedir no sentido de serem afastados reajustes em função da sinistralidade. Aumentos

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. Grupo familiar. Alegado reajuste abusivo de 65,3% a partir de 2015. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. Acolhimento. Sentença dissociada do pedido. Ausência de pedido ou causa de pedir no sentido de serem afastados reajustes em função da sinistralidade. Aumentos impugnados que têm por fundamento o incremento em função da faixa etária. Sentença anulada, porém, causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1013, §3o, II, do NCPC. Cláusula limitadora de reajuste que se alinha com os princípios norteadores do CDC. Inobservância do dever de informação inexistência de provas a subsidiar o reajuste. Inteligência da Súmula 608 do STJ. A situação como apresentada coloca o consumidor em manifesta desvantagem. Ônus do fornecedor. Reajuste abusivo que, à míngua de outros elementos, deve ser revisto, considerando os índices apresentados pela ANS. Reajuste por faixa etária. 59 anos. Inteligência das teses fixadas no IRDR No 0043940-25-2017.8.26.0000 desta Corte e tema 1016 do STJ. Reajuste aos 59 anos no percentual de 131%, claramente abusivo, que configura tentativa de burlar o Estatuto do Idoso. Inteligência do artigo 15, §3o do Estatuto do Idoso e da Súmula no 91 deste E.TJSP. Determinada a adequação do percentual do reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos ao quanto disposto na Resolução no 63/03. Devolução dos valores pagos a maior, de forma simples. SENTENÇA EXTRA PETITA ANULADA. Julgamento nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso III do CPC. Procedência parcial dos pedidos. Recurso desprovido.